Tribunal: TJBA
Processo: 8057416-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057416-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA

AGRAVADOS: ALVORADA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS (8)

Advogado(s)
:
CÉSAR OLIVEIRA RIBEIRO, LUCAS ARAÚJO FIGUEIREDO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DE FAMILIARES E SOCIEDADES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO DOLO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso instrumental interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito da Execução de Título Extrajudicial nº 0516481-12.2013.8.05.0001. A
Recorrente
alegou que os
R
equeridos participaram de um esquema organizado, para blindagem patrimonial, mediante constituição de diversas sociedades que absorveram os bens dos
E
xecutados, frustrando a satisfação do crédito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica dos envolvidos, com base no art. 50 do Código Civil; e estabelecer se a recuperação judicial da empresa impacta a possibilidade de deferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desconsideração
postulada
exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme
o
disposto no art. 50 do Código Civil.

4. A mera constituição de sociedades patrimoniais e a realização de alterações contratuais, mesmo que próximas, temporalmente, ao ajuizamento da Execução, não configuram, por si só, dolo ou intenção fraudulenta para fins de desconsideração.

5. A jurisprudência do STJ orienta que o encerramento irregular de atividades ou a dissolução da sociedade não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6. No caso concreto, não há comprovação de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada para fins fraudulentos, tampouco da prática dolosa dos sócios e familiares, razão pela qual a medida excepcional não se justifica.

7. A recuperação judicial, em trâmite, impede, por ora, medidas que possam comprometer o processamento do plano de reestruturação da empresa, consoante decisão proferida no feito nº 0507091-29.2017.8.05.0146.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 50; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1306553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.12.2014; STJ, AgRg no REsp 1173067/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°
8057416-32.2024.8.05.0000
,
oriundos da Comarca
da Capital
, em que figuram como Recorrente
BRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,

sendo
Recorrid
os

ALVORADA PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e
OUTROS
(8)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à maioria de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.